Tribunal: TJSP
Processo: 1024630-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de improbidade administrativa. Servidor Municipal que prestou serviços de assessoria técnica, patrocinando interesses de particulares em diversos processos administrativos na sua área de atuação. Alegação de ilegalidade qualificada e tipificada no artigo 11 da Lei 8.429, de 01 de junho de 1992. Preliminar de prescrição. Acolhimento. Ação proposta fora do prazo previsto para o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de improbidade administrativa. Servidor Municipal que prestou serviços de assessoria técnica, patrocinando interesses de particulares em diversos processos administrativos na sua área de atuação. Alegação de ilegalidade qualificada e tipificada no artigo 11 da Lei 8.429, de 01 de junho de 1992. Preliminar de prescrição. Acolhimento. Ação proposta fora do prazo previsto para o encerramento do processo disciplinar. Desconformidade com a regra do artigo 23, inciso II, da Lei Federal n. 8.429, de 02 de junho de 1992. Rejeição da alegação de que o prazo prescricional só começaria a correr a partir da data da comprovação dos fatos na instrução do processo administrativo. Proposição incompatível com as disposições do artigo 197, §§ 1o e 2o, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Recurso do réu provido para reconhecer a prescrição, prejudicado o recurso adesivo.